Tribunal: TCU
Processo: 008.795/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de recurso de revisão interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do embargante e de outros responsáveis, condenando-os em débito e aplicando multa a um deles, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos transferidos na modalidade fundo a fundo, nos exercícios de 2004 a 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Francisco Gregório da Silva ao Acórdão 2749/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência dessa deliberação ao embargante e aos demais interessados.